Tribunal: STF
Processo: Rcl 83559
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Antônio Estevão de Moraes Filho e outros contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul na Ação Rescisória 1419215- 98.2022.8.12.0000, para garantir a observância da ordem de suspensão nacional dos feitos determinada no Recurso Extraordinário (RE) 852.475/SP, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, em 14 de junho de 2016.



    Os reclamantes narram que:



    Os reclamantes figuraram como réus e foram condenados na ação civil pública de ressarcimento ao erário que foi autuada sob o n. 0022354- 12.2000.8.12.0001 e tramitou perante o juízo da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos da comarca de Campo Grande/MS. 



    Ignorando a ordem de suspensão do processo do STF, emanada na data de 14 de junho de 2016, por ordem do Ministro Teori Zavascki no Recurso Extraordinário 852.475-SP (repercussão geral tema 897), através do ofício 1379/2016 ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso Do Sul, com cópia do acordão e do despacho AR nº. JS395516444BR, aquela ação foi sentenciada e julgada procedente na data de 14 de setembro de 2016, de modo que o respectivo recurso de apelação interposto pelos reclamantes e outros foi julgado pelo TJMS na data de 10 de dezembro de 2.019, onde lhe foi negado provimento, mesmo havendo julgamento do tema 897 em 23.03.2019 (trânsito em julgado em 06.12.2019). O trânsito em julgado somente ocorreu na data de 11 de novembro de 2.020. 



    Em virtude da violação manifesta à norma jurídica relacionada à prescrição do ressarcimento ao erário nos casos de improbidade administrativa na modalidade culposa (art. 23, da Lei 8.429/92 cumulada com o Tema 897, de Repercussão Geral do STF), dentro do prazo legal, foi ajuizada a respectiva ação rescisória por Lourival Ângelo Ponchio, que visava a rescisão da decisão final proferida nos autos n. 0022354-12.2000.8.12.0001 (Ação Civil Pública de Ressarcimento ao erário), de modo que, em momento posterior, os reclamantes foram admitidos no polo ativo da referida ação rescisória em virtude do seu interesse processual. 



    Naquela ação, foi demonstrado que a decisão rescindenda (acordão que substituiu a sentença, art. 1.008 do CPC), no seu julgamento violou frontalmente a disposição legal, quando, em sede de ação autônoma de ressarcimento ao erário, evidentemente porque não foi observada a ordem de suspensão de todos os processos em território nacional da mesma natureza, bem como o instituto da prescrição decidido em sede de repercussão geral surgiu com julgamento do tema 897, impondo a sanção, com fundamento no reconhecimento da ocorrência de ato de improbidade administrativa na modalidade culposa. 



    Isso posto, a respectiva ação rescisória foi julgada improcedente, de modo que os respectivos recursos encaminhados ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça tiveram seus provimentos negados, todavia, até o presente momento, ainda não transitaram em julgado, viabilizando, assim, a apresentação da presente reclamação. 



    Outrossim, a despeito dos fatos delineados na decisão rescindenda, bem como no acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do TJMS, quando do julgamento do Recurso de Apelação nos autos n. 0022354-12.2000.8.12.0001, e sobre os quais operou-se a violação manifesta à norma jurídica, nos termos do art. 966, inciso V, do CPC, cumpre informa que, na origem, em 28 de agosto de 2000, foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, ação em face dos reclamantes, visando condená-los pela suposta prática de atos de improbidade administrativa em razão de irregularidades e fraudes apontadas no Concurso de Provas e Títulos realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. 



    Após a anulação de duas sentenças, o reclamante requereu a extinção do processo tendo em vista a prescrição acometida da ação, nos termos do art. 23, da Lei n.8.429/92 e art. 240 e incisos da Lei n. 1.102/90. 



    Consequentemente, considerando que os fatos narrados na peça exordial daquela ação civil pública originária de n. 0022354-12.2000.8.12.0001 ocorreram em fevereiro de 2.000, após o decurso de mais de 11 (onze) anos das aludidas condutas, o órgão ministerial de Mato Grosso do Sul reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal. 



    No mesmo ato, o MPE/MS requereu a emenda à peça inicial a fim converter o feito em ação civil pública de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 1º, inciso IV, da Lei n. 7.347/85, bem como do art.129, inciso III, da Constituição Federal. 



    Naquela ação civil pública de n. 0022354-12.2000.8.12.0001, o juízo da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos da comarca de Campo Grande/MS reconheceu que a prescrição havia atingido todos os requeridos, acolhendo a preliminar, porém ao acolher a emenda à inicial deu seguimento ao feito, sob o fundamento de que a reparação dos prejuízos causados ao Erário seria imprescritível, conforme o art. 37, §5º da Constituição Federal. 



    Consequentemente, foi apresentada contestação pelos réus onde foi alegado que, em consonância com a moderna jurisprudência e precedentes do STJ, a pretensão ao ressarcimento ao erário não decorre do ato ímprobo, mas de eventual declaração de responsabilidade civil, sobre ela deverá incidir, por analogia, a prescrição quinquenal prescrita no art. 21, da Lei n. 4.717/65. 



    Na data de 27 de julho de 2.015, foi proferida decisão interlocutória onde a preliminar de prescrição foi rejeitada pelo juízo a quo porque, em seu entendimento, eram imprescritíveis as ações de ressarcimento de danos causados ao erário pela prática de suposto ato ímprobo, independentemente da modalidade, com fundamento no art. 37, §5º, da Constituição Federal. 



    A despeito da matéria jurídica colada sub judice naquela ação civil pública de n. 0022354-12.2000.8.12.0001, neste interstício, na data de 14 de junho de 2016, o Ministro Teori Zavascki, até então relator do Recurso Extraordinário de n. 852.475, onde foi reconhecida e declarada a Repercussão Geral, objeto do Tema 897, determinou “a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão”.



    Assim, IGNORANDO A REFERIDA ORDEM DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS DA MESMA NATUREZA QUE ESTIVESSE ANDAMENTO, na data de 14 de setembro de 2.016, foi proferida a sentença de mérito reconhecendo, de forma indevida e ao arrepio do Tema 897 deste STF, a prática de Ato de Improbidade Administrativa previsto no art. 10, da Lei n. 8.429/92, na modalidade culposa, acolhendo, assim, o pedido do Ministério Público Estadual contra os reclamantes e condenando-os à devolução da quantia de R$110.000,00 (cento e dez mil reais). 



    Consequentemente os reclamantes interpuseram recurso de apelação, todavia, a Segunda Câmara Cível do TJMS, também ignorando a ordem deste STF que determinou a suspensão do processo, negou provimento ao recurso, nos seguintes termos: [...]



    Após a interposição de recursos aos Tribunais Superiores, os mesmos tiveram seus provimentos negados e o Acórdão alhures permaneceu incólume, vindo a transitar em julgado. 



    Importante destacar que, no interstício entre determinação de suspensão pelo STF em 14.06.2016 e o julgamento do tema 897 (RE 852475) do STF no dia 23/03/2019, houve a sentença em 14.09.2016 e acordão em 10.12.2019, ou seja, neste lapso surgiu-se a prescrição na modalidade culposa nesse interstício, não guardando com qualquer relação com a decisão do despacho saneador de 1º grau. 



    Desta forma, dentro do prazo legal, foi ajuizada a ação rescisória autuada sob o n. 1419215-98.2022.8.12.0000, onde foi demonstrado e esclarecido que tanto a prescrição da pretensão punitiva estatal, que visava a cominação das penas elencadas na Lei de Improbidade Administrativa, nos termos do art. 23, inciso II, da Lein. 8.429/92 – ACOLHIDA –, quanto a prescrição arguida em sede de contestação, sendo está incidente sobre os feitos de natureza cível indenizatórios – REJEITADA – não guardam relação com o mérito daquele feito rescisório. 



    Inicialmente, foi demonstrada naquela rescisória a primeira violação e afronta à norma jurídica por parte do Tribunal de Justiça local consistiu no fato de que, tanto pelo juízo de primeiro grau, quanto pela 2ª Câmara Cível do TJMS, foi ignorada e desrespeitada a ordem proferida na data de 14 de junho de 2016, pelo Ministro Teori Zavascki, até então relator do Recurso Extraordinário de n. 852.475, onde foi reconhecida e declarada a Repercussão Geral, objeto do Tema 897, bem como determinou “a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão”. 



    Ademais, também foi demonstrado naquela ação rescisória que, da leitura do Acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do TJMS na ação civil pública de n. 0022354-12.2000.8.12.0001, é possível verificar mais uma violação manifesta à norma jurídica, pois ao não reconhecer a prescrição da ação autônoma de ressarcimento ao erário fundada na ocorrência de Ato de Improbidade Administrativa na modalidade culposa (Art. 37, §5º, da CF; e Tema 897 RG/STF), houve flagrante afronta à norma inserta no art. 23, da Lei n.8.429/92, aplicável ao caso, por analogia, que estabelece o prazo prescricional de 5 anos. 



    Com efeito, na espécie, os reclamantes foram condenados a ressarcir o erário, ante o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, da Lei n. 8.429/92, contudo, na modalidade culposa. 



    Ainda, a despeito da imprescritibilidade constitucional do ressarcimento, pela prática de atos ilícitos que causem prejuízo ao erário, não fazer distinção quanto a sua natureza dolosa ou culposa, o art. 37, §5º da Constituição Federal estabelece que a matéria será regulamentada por legislação infraconstitucional, onde há expressa diferenciação entre atos de improbidade de modalidade culposa e dolosa. 



    Neste sentido, a propósito, colha-se a tese fixada no julgamento do Tema 897 de Repercussão Geral (RE 852.475) pelo Supremo Tribunal Federal: 



    “TEMA 897/ STF: São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ATO DOLOSO tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.” 



    Conclui-se, naquela ocasião, em linha de compreensão desta Suprema Corte, que o ressarcimento ao erário fundado em ilícitos de natureza culposa é prescritível, utilizando-se, por analogia, o art. 23, inciso II, da Lei n.8.429/92 (Tema 897 RG). 



    Todavia, ao processar e julgar o feito, principalmente ignorando o fato de que foi ignorada e desrespeitada a ordem de suspensão dos processos da mesma natureza (Tema 897 do STF), o TJMS julgou improcedente a ação rescisória autuada sob o n. 1419215-98.2022.8.12.0000, nos seguintes termos: [...] (doc. 1, pp. 2-9 – sem os grifos do original).



    Sustentam, em suma, que:



    A decisão do Juiz singular na ação de improbidade e do Tribunal de Justiça local na ação rescisória de não observarem a determinação judicial desse Egrégio Tribunal para suspender todos os processos da mesma natureza se deu de forma livre e consciente, pois foi encaminhada a respectiva determinação, via ofício, para TODOS OS TRIBUNAIS brasileiros (doc. 1, p. 14).



    Ao final, requerem: 



    [...] seja confirmada a tutela de evidência/urgência e, no mérito, seja julgada procedente e anulado o acórdão proferido pelo TJMS na ação rescisória de n. 1419215-98.2022.8.12.0000, de modo que seja determinada ainda que aquele Tribunal de Justiça local conheça e julgue a tese jurídica relacionada a prescrição, à luz da tese jurídica que foi fixada no RE 852.475 – SP, sob o rito da Repercussão Geral e que gerou o tema 897, do STF (doc. 1, p. 19);



    É o relatório. Decido.  



    A reclamação é conhecida somente em parte e, na parte conhecida, é improcedente, como será explicitado. 



    Conforme relatado, os reclamantes alegam, em suma, que a decisão do Juiz singular na ação de improbidade e a do Tribunal de Justiça local na ação rescisória não observaram a determinação judicial do Supremo Tribunal Federal, emanada em 14/6/2016, para suspender todos os processos relacionados ao Tema 897 da Repercussão Geral.



    Em relação à decisão proferida pelo juiz singular na ação de improbidade, a reclamação é inadmissível, pois essa transitou em julgado em 11/11/2020.



    Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do CPC:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    O transcrito dispositivo legal positivou o entendimento de antiga, e ainda atual, jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula 734/STF:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho.3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado d matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação (Rcl 53.627 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19/4/2023). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, §3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. 



    II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Ainda que ultrapassado esse óbice, considerando a decisão proferida na ação rescisória, a qual inadmitiu o recurso extraordinário no ponto objeto desta reclamação, essa também não merece prosperar. 



    Eis o teor da referida decisão:



    A parte recorrente sustenta que o aresto impugnado violou o posicionamento consolidado no Tema n.º 897 do Supremo Tribunal Federal. 



    A tese repetitiva apontada pelo recorrente trata da prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, tendo a Corte Suprema firmado a seguinte tese: [...]



    No entanto, a Câmara de origem concluiu que a matéria relativa à prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário encontra-se preclusa, uma vez que já houve pronunciamento judicial a respeito do assunto, contra o qual não existiu insurgência em momento oportuno, motivo pelo qual, in casu, opera-se o distinguishing (doc. 23, pp. 3-4).



    Como se vê, não houve discussão, nos autos principais, a respeito da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário em momento oportuno; por isso, na ação rescisória, a discussão foi considerada preclusa. 



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022). 



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual e em razão da natureza da causa na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator